Tribunal: TJES
Processo: 5011940-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Liminar; Moradia
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011940-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELICIO DUARTE DA SILVA NETO
AGRAVADO: FELIPE COGO DUARTE
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – DESCUMPRIMENTO –
POSSE INJUSTA CONFIGURADA
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O agravante aponta que o anterior contrato de comodato foi substituído por uma locação verbal, havendo contraprestação onerosa, situação capaz de obstar o pleito inicial. Todavia, não é possível vislumbrar, na via eleita, a existência do alegado contrato locatício.

2 - O autor/agravado comprovou a sua posse e a perda decorrente do esbulho. Especificamente quanto a este último, a petição inicial narrou a existência de um comodato entre as partes, devidamente representado pelo contrato acostado no evento id. 13268368.

3 - Nada obstante, houve a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem, faculdade conferida ao comodante pela cláusula segunda do citado instrumento.

4 - Não desocupando o imóvel após a regular notificação, a posse do agravante transformou-se injusta, com a caracterização do esbulho, mostrando-se correta a decisão combatida.

5 – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011940-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FELÍCIO DUARTE DA SILVA NETO

AGRAVADO
S
:
FELIPE CÔGO DUARTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felício Duarte da Silva Neto

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de rescisão de contrato de comodato ajuizada por Felipe Côgo Duarte, que deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel.

Em suas razões (id. 6251531) aduz o recorrente, em síntese, que não há falar em esbulho possessório, porquanto o anterior contrato de comodato foi substituído por uma locação verbal, havendo contraprestação onerosa.

Sustenta que o agravado tinha plena ciência das obras realizadas no imóvel, passando a receber parte do aluguel das lojas do primeiro piso no ano de 2017, devendo ser preservado o aludido contrato com o intuito de garantir a sua moradia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que Felipe Côgo Duarte pleiteou a rescisão do contrato de comodato c/c reintegração de posse em face de seu irmão, Felício Duarte da Silva Neto, aduzindo, em síntese, que este teria se recusado a devolver o imóvel localizado em Bela Aurora, Cariacica, embora regularmente notificado.

O agravante, por seu turno, aponta que o anterior contrato foi substituído por uma locação verbal, havendo contraprestação onerosa, situação capaz de obstar o pleito inicial.

Todavia, como destacado no momento da análise liminar recursal, não é possível vislumbrar, na via eleita, a existência do alegado contrato locatício.

Lado outro, o autor/agravado comprovou a sua posse e a perda decorrente do esbulho. Especificamente quanto a este último, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato entre as partes, devidamente representado pelo contrato acostado no evento id. 13268368.

Nada obstante, houve a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem, faculdade conferida ao comodante pela cláusula segunda do citado instrumento.

Assim, não desocupando o imóvel após a regular notificação, a posse do agravante transformou-se injusta, com a caracterização do esbulho, mostrando-se correta a decisão combatida.

Entendo que sequer a alegação da existência de um suposto contrato de locação lhe aproveita neste momento, porquanto demonstrado pelo proprietário a vontade de reaver o bem, devendo referida discussão ocorrer na via própria, mediante oportuna e exaustiva instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.